Tribunal: TJSP
Processo: 2062982-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). Admissibilidade. Informações que só poderão ser obtidas mediante intervenção do Poder Judiciário. Impossibilidade de obtenção direta pela parte interessada. Decisão reformada. Agravo provido.